Tribunal: CARF
Processo: 15504.012072/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012072/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.983 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
VT PRE VESTIBULARES LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS FORA DO LEIAUTE.
AUTUAÇÃO IMPOSTA COM BASE NA LEI No. 8.218, DE 1991,
DESCABIMENTO.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991 (Súmula
CARF no. 181).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos recursos voluntários..
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Belo
Horizonte que negou provimento à impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012072/2009-42
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012072/2009-42

A autuação decorreu da apuração de ter a empresa apresentado à fiscalização os
arquivos digitais das informações contábeis e das folhas de pagamento de 01/2004 a 12/2004,
fora do leiaute exigível à época da ocorrência dos fatos geradores.
Pela infração imputada à autuada, foi cominada a penalidade no valor de R$
3.500,73 (três mil e quinhentos e setenta e três centavos), nos termos do art. 12, I, e parágrafo
único da Lei n° 8.218, de 29.08.91, que equivale a 0,5% (meio por cento) da receita bruta da
pessoa jurídica no período, que no caso da autuada foi de R$ 700.142,92, conforme registros
contábeis examinados.
Consta, também, do referido relatório que foram arroladas para responder
solidariamente com a autuada, as demais empresas componentes do grupo econômico, VT
Distribuidora de Materiais Didáticos Ltda, Núcleo Educacional e Cultural Nossa Sra. de Fátima
Ltda, Valmar Corretora De Seguros Ltda e Chromos Pré Vestibulares Ltda.
Intimados do lançamento, tanto o devedor principal quanto os responsáveis
solidários Núcleo Educacional e Cultural Nossa Senhora de Fátima Ltda. e VT Distribuidora de
Materiais Didáticos Ltda. apresentaram impugnação ao lançamento, aduzindo, em síntese, que:
Devedor principal
 Seria descabida a instituição de obrigação acessória por ato infralegal, como
teria ocorrido no caso vertente;
 As informações teriam sido prestadas à fiscalização, ainda que em formato
diverso, inexistindo qualquer prejuízo à atividade fiscalizatória, devendo ser
aplicado o princípio da instrumentalidade das formas.
Devedores solidários
 Inexistiria o grupo econômico aventado pela fiscalização, vez que a relação
entre as empresas tratar-se-ia de mera estratégia de marketing;
 Inexistiria o interesse comum bastante para a imputação de responsabilidade
solidária com base no artigo 124, inciso I, do CTN;
 A norma veiculada no inciso IX do artigo 30 da Lei no. 8.212, de 1991,
somente poderia ser interpr4taada em conjunto com as demais normas
tributárias, especialmente o CTN.
Analisada a impugnação, a 6a Turma de Julgamento da DRJ Belo Horizonte
negou-lhe provimento. Tal decisão restou formalizada no Acórdão no 02-32.823, às fls. 108 /
114, cuja ementa relembramos a seguir:
ARQUIVOS DIGITAIS. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A pessoa jurídica que utilizar sistema de processamento eletrônico de dados para
escrituração de livros e documentos de natureza contábil, fiscal e previdenciária é
obrigada a apresentar à fiscalização, os correspondentes arquivos digitais, nos padrões e
formatos exigidos pelos órgãos competentes.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012072/2009-42

GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, nos termos do disposto no artigo 30,
inciso IX, da Lei n° 8.212, de 1991.
Intimados dessa decisão, tanto o devedor principal quanto os devedores solidários
que impugnaram a autuação interpuseram recursos voluntários, trazendo, em breve, síntese os
seguintes argumentos:
Devedor principal
 Seria descabida a instituição de obrigação acessória por ato infralegal, como
teria ocorrido no caso vertente;
 As informações teriam sido prestadas à fiscalização, ainda que em formato
diverso, inexistindo qualquer prejuízo à atividade fiscalizatória, devendo ser
aplicado o princípio da instrumentalidade das formas.
Devedores solidários
 Inexistiria o grupo econômico aventado pela fiscalização, vez que a relação
entre as empresas tratar-se-ia de mera estratégia de marketing;
 Inexistiria o interesse comum bastante para a imputação de responsabilidade
solidária com base no artigo 124, inciso I, do CTN. Destaca-se que não se
teria apurado qualquer participação dos devedores imputados como solidários
na prática da infração objeto da autuação;
 A norma veiculada no inciso IX do artigo 30 da Lei no. 8.212, de 1991,
somente poderia ser interpretada em conjunto com as demais normas
tributárias, especialmente o CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
Os recursos voluntários apresentados são tempestivos, conforme indicado no
quadro infra:
Sujeito Passivo
Data da ciência do
acórdão da DRJ
Data de apresentação do
recurso voluntário
VT PRE VESTIBULARES
17/05/2012 (fls. 127)
18/06/2012 – segunda-feira
(fls. 137)
NÚCELO EDUCACIONAL
17/05/2012 (fls. 130)
18/06/2012 – segunda-feira
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012072/2009-42

(fls. 145)
VT DISTRIBUIDORA
17/05/2012 (fls. 129)
18/06/2012 – segunda-feira
(fls. 156)
Ademais, atendem aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do
recursos apresentados.
Frise-se inexistir irresignação dos seguintes responsáveis solidários: Valmar
Corretora de Seguros Ltda. e Chromos Pré Vestibulares Ltda.
Nos termos do relatório supra, as matérias a serem objeto de apreciação do
presente julgamento seriam as seguintes:
 Possibilidade de instituição de obrigação acessória por ato infralegal;
 Ocorrência de infração quando inexistente prejuízo à fiscalização;
 Ausência da comprovação de existência de grupo econômico.
Contudo, como veremos a seguir, não será necessário analisar tais matérias, pois a
autuação encontra-se calcada em norma descabida.
A infração apurada pela fiscalização decorreu de o sujeito passivo não ter
apresentado arquivos digitais conforme leiaute estabelecido no Manual Normativo de Arquivos
Digitais da Secretaria da Receita Previdenciária. Tal infração restou assim descrita pela
fiscalização (fls. 6):
A empresa VT - PRE VESTIBULARES LTDA, CNPJ 04.435.859/0001-84, que se
utiliza de sistema eletrônico de processamento de dados, embora intimada para tal,
conforme cópia em anexo do Termo de Início da Ação da Ação Fiscal - TIAF, datado
de 13/11/2008, deixou de apresentar à fiscalização as informações contábeis e da folha
de pagamentos em meio digital, referentes ao período de 01/200 4 a 12/2004, com
leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da Secretaria da Receita
Previdenciária atual ou em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores. A empresa
apresentou todas as informações solicitadas em arquivos no formato .rtf (Rich Text
Format), que foram devidamente autenticados em recibos gerados pelo Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, datados de 28/11/2008. Cabe
ressaltar que, no período coberto pelo procedimento fiscal (janeiro a dezembro/2004, a
empresa estava obrigada a apresentar os arquivos digitais conforme leiaute previsto na
Portaria INSS/DIREP n° 42, de 24/06/2003, com as alterações da Portaria INSS/DIREP
n° 07 , de 20/01/2004.
Conforme evidenciado na transcrição supra, a obrigação acessória descumprida
pelo sujeito passivo encontra-se fundada nas normas veiculadas no artigo 11, §§ 3o e 4o, ambos
da Lei no. 8.218, de 1991, e no artigo 8o da Lei no. 10.666, de 2003, com regulamentação no
inciso III e § 22 do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social, sendo o leiaute afeto à
prestação das informações requeridas realmente definido em ato infralegal. Vamos relembrar o
teor de tais diplomas:
Lei no. 8.218, de 1991
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012072/2009-42

Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o. A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o. Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.
Lei no. 10.666, de 2004
Art. 8o. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Regulamento da Previdência Social
Art. 225 - A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao INSS e à Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
§ 22 - A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. (Incluído
pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
Portaria INSS/DIREP n° 42, de 2003
Estabelece a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento e as
especificações técnicas dos arquivos digitais.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição Federal;
Lei no 8.212, de 24/07/1991;
Lei no 10.666, de 08/05/2003.
A DIRETORIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
18 da Estrutura Regimental do INSS, aprovada pelo Decreto no 4.688, de 07 de maio de
2003,
RESOLVE:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012072/2009-42

Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 66 da Instrução Normativa INSS/DC no
100, de 18 de dezembro de 2003, a partir de 1o de julho de 2003, quando intimadas por
Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS), deverão apresentar documentação técnica
completa e atualizada dos sistemas e os arquivos digitais contendo informações relativas
aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, observadas as orientações
contidas no Anexo único.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 01 de julho de 2003 poderão,
por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida neste ato.
§ 2o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 3o. As informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens "Especificações
Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo
único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1o do
artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida neste Ato,
inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
Art. 2o-A O sistema próprio do INSS a que faz referência o item 3 do Anexo Único,
utilizado para a geração de código de identificação no ato da entrega dos arquivos pela
pessoa jurídica, é o Sistema Gerador de Código (SGC), que está disponível no site
oficial da Previdência Social.
Art. 3o. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria
INSS/DIRAR no 21, de 28 de março de 2003.
A transcrição dos dispositivos legais, regulamentares e normativos supra deixa
evidente que a autuação restou calcada em dispositivos da Lei no. 8.218, de 1991 (especialmente,
nos §§ 3o e 4o de seu artigo 11). Sendo induvidosa tal fundamentação legal, não há como
prosperar a autuação, tendo em vista o entendimento prestigiado na Súmula CARF no. 181,
aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021.
Vamos relembrar o teor da Súmula CARF no. 181: “No âmbito das contribuições
previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória,
relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital,
com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991”.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012072/2009-42

Isso posto, voto por CONHECER dos recursos voluntários para, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 178
DF CARF MF
Original